Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722314-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ANDREA FALLUH D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANA DA SILVA SANTOS em face do despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Declaratória no 0701888-70.2023.8.07.0006, intimou a agravante para emendar a petição inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão deste não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2023 15:30:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador